Tribunal: TJDFT
Processo: 0748786-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0748786-77.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSILENE MARIA GOMES LOBATO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO. INCAPACIDADE PERMANENTE. INAPLICABILIDADE DO REDUTOR DE 5 ANOS. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora para condenar os réus a: a) aplicarem o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professora, qual seja: 25 anos, retificando o valor pago de proventos a parte autora; e b) pagar a quantia de R$ 55.983,00 (cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e três reais) referente ao período compreendido entre abril de 2019 a maio de 2024, sem prejuízo das prestações vincendas e as pagas a menor até a implementação do novo valor, nos termos do art. 323 do CPC. 2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 67035005). 3. Em suas razões recursais, a primeira ré alega que a combinação de aposentadoria proporcional por invalidez com o redutor da aposentadoria especial de magistério, conforme pleiteado pela autora, é destituída de previsão legal, sendo incompatível com a jurisprudência atual. Argumenta que a aposentadoria da autora foi calculada corretamente de acordo com os requisitos legais. Diante disso, pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela autora e, subsidiariamente, que seja o recorrente responsabilizado apenas de forma subsidiária. 4. Em contrarrazões, a autora aduz que, apesar de o Conselho Especial ter rejeitado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível relativo ao artigo 48 da Lei Complementar 769/2008, a questão ainda não foi definitivamente decidida, visto que um Recurso Extraordinário relacionado está pendente de análise pelo STF. Argumenta que a aposentadoria especial para professores, que inclui a redução de cinco anos no tempo de contribuição e idade, aplica-se tanto à aposentadoria integral quanto à proporcional. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em analisar se o redutor do tempo de 5 anos para aposentadorias decorrente de atividades exclusivas de magistério é aplicável nas hipóteses de aposentadoria proporcional decorrente de invalidez. III. Razões de decidir 6. Dispõe o art. 48 da LC 769/2008 que "para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor." O art. 22 do referido diploma legal estabelece a redução em cinco anos ao professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, quando da aposentadoria prevista no art. 20 (aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição). 7. No Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018, apreciado pelo Conselho Especial deste e. TJDFT, foi decidido que a LC no 769/2008 afastou a aplicação do redutor de 5 anos para as aposentadorias proporcionais de professores, ressaltando que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, criando hipótese híbrida de aposentadoria especial proporcional, decidindo que a referida norma é constitucional. 8. No caso concreto, a recorrente laborou por 21 anos, 11 meses e 3 dias (ID 67034995, página 26), exercendo a atividade de magistério e foi aposentada por incapacidade permanente, em 21/01/2014, nos termos do art. 40, § 1o, I, texto da EC no 41/2003, combinado com o art. 6o-A da EC no 41/2003, incluído pela EC no 70/2012, conforme se verifica do documento de ID 67034995, página 23. 9. Dessa forma, a Administração aplicou corretamente o divisor de 30 anos no cálculo dos proventos da autora, conforme disposto no art. 48 da LC no 769/2008, não havendo direito à aplicação do redutor de 25 anos para aposentadoria proporcional por invalidez. 10. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: "4. A parte autora pretende que os cálculos dos seus proventos mensais decorrentes de invalidez proporcional sejam efetuados utilizando como divisor o período de 25 anos relativo ao exercício de funções exclusivas de magistério, e não o período de 30 anos utilizado pelos réus. 5. A parte autora era professora da SEE/DF, sendo aposentada por invalidez no dia 29/05/2023, enquanto que o ID 64803784, pág. 65 demonstra que exerceu atividade exclusiva de magistério pelo período total de 19 anos, 1 mês e 5 dias. Contudo, desde a sua aposentadoria as partes rés adotaram o divisor de 30 anos para o cálculo dos seus proventos de aposentadoria. 6. Não obstante a existência de decisões acerca da possibilidade de aplicação do redutor nos casos de aposentadoria proporcional decorrente de invalidez, deve ser superado aquele entendimento anterior, uma vez que o Conselho Especial do TJDFT declarou a constitucionalidade do artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008 por ocasião do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018 (Acórdão 1751504, 0702648-51.2021.8.07.0018, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Relator(a) Designado(a): MARIA DE LOURDES ABREU, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 05/09/2023, publicado no DJe: 25/10/2023.). Pontue-se que aquele dispositivo, decorrente da competência legislativa concorrente prevista no artigo 24, XII da CF/88, estabelece que: “Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor”. 7. Portanto, há previsão legal (declarada constitucional pelo Conselho Especial do E. TJDFT) destacando a impossibilidade de aplicação do redutor relativo à atividade exclusiva de magistério para o cálculo pleiteado pela parte autora. Assim, deve ser aplicado o divisor da aposentadoria integral, conforme efetuado pelas partes rés por ocasião da aposentadoria, de modo que inviável a pretensão da parte autora para recalcular o valor da sua aposentadoria com fundamento naquele redutor. 8. No mesmo sentido: (Acórdão 1931327, 0701634-33.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.); (Acórdão 1920548, 0733381-98.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.); e (Acórdão 1895251, 0775418-77.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.)"(Acórdão 1951174, 0727563-68.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 17/12/2024.) (grifou-se);"4. Em revisão ao entendimento anteriormente adotado, o art. 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008 determinou que o valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição deverá ser calculado com base no tempo necessário para a aposentadoria com proventos integrais, vedando a aplicação de redução no tempo de idade relativo ao cargo de professor. 5. A questão foi submetida à apreciação do Conselho Especial deste e. TJDFT, por meio do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018, ocasião em que o referido órgão colegiado decidiu que a LC no 769/2008 afastou a aplicação do redutor de 05 anos para as aposentadorias proporcionais de professores, ressaltando que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, criando hipótese hibrida de aposentadoria especial proporcional, decidindo que a referida norma é constitucional. 6. A par de tais considerações, deve ser revisto o entendimento anteriormente adotado para que seja aplicada a vedação à aplicação do redutor de 5 anos nas aposentadorias proporcionais relativas ao cargo de professor de educação básica no âmbito do Distrito Federal. Precedente: Acórdão 1931327." (Acórdão 1951254, 0754445-67.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) (grifou-se) 11. Assim, deve ser aplicado o divisor da aposentadoria integral, conforme efetuado pelas partes rés por ocasião da aposentadoria, de modo que inviável a pretensão da parte autora para recalcular o valor da sua aposentadoria com fundamento naquele redutor. IV. Dispositivo e tese 12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Isento de custas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1980525, 0748786-77.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, 0748786-77.2024.8.07.0016, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/06/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. REDUTOR DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO A PROFESSORA APOSENTADA PROPORCIONALMENTE POR INVALIDEZ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela requerente em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 70239277), que deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70521160). 3. Em suas razões recursais, a requerente sustenta que a decisão recorrida padece de omissão, na medida em que a 1a Turma Recursal deixou de se manifestar sobre dois pontos relevantes suscitados nas contrarrazões ao Recurso Inominado: (i) o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal acerca do direito de professores públicos, mesmo em aposentadoria proporcional, ao redutor de tempo de contribuição previsto no § 5o do art. 40 da Constituição Federal, e (ii) a impossibilidade jurídica de constitucionalidade superveniente, tendo em vista que a validade de uma norma deve ser aferida conforme o parâmetro constitucional vigente à época de sua edição. Sustenta, ainda, que a omissão configura afronta à sistemática dos precedentes qualificados instituída pelo CPC/2015, pois o acórdão recorrido deixou de aplicar ou distinguir expressamente entendimento vinculante do STF, além de ter validado norma originariamente inconstitucional com base em emenda constitucional superveniente. Prequestiona os pontos suscitado e, ao final, pleiteia que sejam supridas contradições e obscuridades no julgado. 4. Contrarrazões apresentadas (ID 70723518), em que se aduz que inexistem vícios de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão. II. Questão em discussão 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do entendimento firmado pelo STF no sentido de que professores da rede pública, mesmo quando aposentados proporcionalmente, fazem jus ao redutor de tempo de contribuição previsto no § 5o do art. 40 da CF/1988; e (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a impossibilidade jurídica da constitucionalidade superveniente, diante do parâmetro constitucional vigente à época da edição da norma, especialmente à luz da sistemática dos precedentes qualificados instituída pelo CPC/2015. III. Razões de decidir. 6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. 7. Não se verifica omissão no acórdão embargado, uma vez que o julgado apreciou de forma fundamentada a controvérsia principal — aplicação do art. 48 da LC no 769/2008 — com base em precedentes desta Turma e do Conselho Especial do TJDFT, que declarou a constitucionalidade do referido dispositivo legal. Ressalte-se que, contra o acórdão proferido pelo Conselho Especial, foi interposto Recurso Extraordinário, o qual foi inadmitido. E, em face da decisão que não admitiu o recurso, o Sindicato dos Professores no Distrito Federal - SINPRO/DF interpôs agravo interno que restou desprovido. 8. Igualmente não há omissão quanto à alegação de constitucionalidade superveniente, porquanto o acórdão embargado considerou a constitucionalidade da norma vigente (art. 48 da LC 769/2008), reconhecida pelo órgão competente para o controle concentrado no âmbito local. 9. No que se refere à contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração, trata-se daquela existente entre os elementos do próprio julgado, denominada contradição interna, o que não se verifica na espécie. 10. Ressalte-se que o órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. REsp 1920967/SP e AgInt no AREsp 1382885/SP). 11. A embargante, ao argumento de que o Acórdão recorrido padece de omissão e contradição, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 12. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no Acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE). IV. Dispositivo e tese 13. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 2005369, 0748786-77.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, 0748786-77.2024.8.07.0016, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/06/2025.) A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5o, caput, inciso II, XXXV e XXXVI da CRFB, bem como aos artigos 40, §§ 1o, inciso III, b, e 5o da EC 20/1998, ao § 9o do art. 4o da EC 103/2019 e ao art. 6o da EC n 41/2003, porquanto sustenta que o acordão vergastado ofendeu o direito adquirido e o princípio da segurança jurídica ao reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados depende da análise da interpretação dada ao artigo 48 da Lei Complementar Distrital 769/2008, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. O acórdão vergastado decidiu que: “A par de tais considerações, deve ser revisto o entendimento anteriormente adotado para que seja aplicada a vedação à aplicação do redutor de 5 anos nas aposentadorias proporcionais relativas ao cargo de professor de educação básica no âmbito do Distrito Federal.” Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 12 de agosto de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal